Tribunal: STF
Processo: RE 1296210
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4):



    “RECURSO — Apelação interposta pelo INSS — Não recolhimento do porte de remessa e de retorno — Imposição da Lei Estadual n° 11.608/03 — Deserção configurada.



    ACIDENTÁRIA — Auxiliar de produção — Epicondilite lateral em ambos os cotovelos — Nexo causal reconhecido — Redução parcial e permanente da capacidade laborativa — Auxílio acidente devido a partir da juntada do laudo pericial — Valores em atraso que deverão ser atualizados na forma do art. 41 da Lei nº 8.213/91, afastada a aplicação do INPC — Aplicação do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação — Juros de mora a partir da juntada do laudo pericial, mês a mês, de forma decrescente, à base de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional — Descabimento da Incidência dos juros de mora entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde que respeitado o prazo constitucionalmente previsto para o pagamento (art. 100, § 1°, da CF) — Recurso oficial parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 4), foram acolhidos em parte nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 3):



    “RECURSO — Embargos de declaração — Caso em que deve ser aclarada a questão quanto à forma de apuração do salário-de-benefício e dos juros em caso de descumprimento do prazo constitucional de pagamento de precatório — Aplicação do art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91 — Interpretação da Súmula Vinculante no 17 do STF no sentido de que o pagamento a destempo acarretará a incidência de juros sobre todo o período — Acórdão que, no mais, não se ressente dos defeitos previstos no art. 535 do CPC — Embargos acolhidos em parte.”



     



    No RE (Vol. 8, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o INSS sustenta violação ao art. 100, § 1º, da Constituição.



    Defende, em síntese, que, “diante da redação do dispositivo constitucional supramencionado, a mora diz respeito apenas e tão somente ao período em excesso, não a todo o período desde a conta de liquidação até o efetivo pagamento, pois dentro do período constitucional do precatório, existe verdadeira imunidade aos juros, sendo que a mora só se configura a partir do primeiro dia após o período constitucionalmente estabelecido.”( Vol. 8, fl. 5). 



     Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 96 da repercussão geral (Vol. 9, fl. 12). Julgado o precedente, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, por considerar-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento do mérito do RE 579.431, Tema 96 (Vol. 9, fl. 17). 



    Irresignado, o INSS interpôs Agravo Interno (Vol. 11, fl. 25), ao qual foi negado provimento, ao fundamento de que o aresto atacado está alinhado ao que foi decidido no RE 579.431, Tema 96 (Vol. 11, fl. 46).



    Em face dessa decisão, o INSS opôs Embargos de Declaração (Vol. 11, fl. 52), que foram acolhidos, determinando-se o retorno dos autos para reanálise do apelo extremo (Vol. 11, fl. 66).



    Desta feita, o Recurso Extraordinário foi admitido, ao entendimento de que o acórdão combatido está em dissonância com o julgamento do mérito do RE 591.085, Tema 147,(Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, abordada pela instância de origem, razão pela qual passo a examiná-lo. 



    Efetivamente, conforme aduz o recorrente, o acórdão atacado diverge do que foi decidido no julgamento do RE 591.085, Tema 147, conforme acertadamente consignou a decisão de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse precedente, fixou-se a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    No julgamento do Embargos de Declaração, o Tribunal de origem consignou que a tese acima “conduz à interpretação de que a ‘isenção’ dos juros refere-se apenas aos precatórios pagos no prazo constitucional, única explicação para a inclusão da ressalva ‘sobre os precatórios que nele sejam pagos’.” (Vol. 6, fl. 5). 



    Todavia, essa exegese não encontra guarida na jurisprudência desta CORTE assentada no sentido de que se impõem os juros moratórios, contados a partir do encerramento do referido período, sempre que houver a mora da Fazenda Pública após o lapso do favor constitucional.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA NO PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É pacífico neste TRIBUNAL o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo constitucional para pagamento. Essa orientação, inclusive, foi reafirmada sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2009); ainda, essa diretriz foi consubstanciada na Súmula Vinculante 17: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Não havendo o pagamento dentro do chamado “período de graça”, passam a incidir os juros de mora, contados a partir do encerramento do referido período, independentemente de previsão no título judicial exequendo. 3. Do mesmo modo, havendo o adimplemento tempestivo e regular, não incidem juros moratórios, mesmo que fixados em sentença transitada em julgado. 4. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos (ARE 1192550 AgR, Rel.: MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/5/2020)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário. (RE 562.230-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, na forma da fundamentação supra.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente